Tribunal: TJDFT
Processo: 0731842-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731842-45.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MATEUS HENRIQUE DA SILVA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINARES DE NULIDADE. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A busca pessoal e a entrada no domicílio dos réus foram legítimas, pois os policiais estavam no cumprimento de mandado de prisão contra um dos réus e observaram conduta suspeita do outro, seu irmão, justificando a abordagem conforme o art. 244 do CPP. Além disso, a entrada no imóvel contou com o consentimento dos moradores e foi respaldada por flagrante delito (RE 603616/RO, Tema 280/STF). 2. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação na sentença não se sustenta, pois a decisão judicial atendeu ao princípio do livre convencimento motivado e se baseou em elementos probatórios suficientes (AI 791292, Tema 339/STF). 3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram demonstradas pela apreensão de significativa quantidade de substâncias ilícitas no imóvel, além de depoimentos policiais e de informantes presenciais. O caráter permanente do tráfico justifica o flagrante e a atuação policial. 4. A condenação do corréu por receptação qualificada está respaldada em prova robusta, incluindo a apreensão do celular furtado em sua posse e a ausência de comprovação da licitude da aquisição, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 156 do CPP. 4.1. Sua atividade profissional no ramo de manutenção de celulares reforça a exigência de maior diligência na aquisição de bens, evidenciando o dolo na receptação qualificada. 5. A alegação de violação ao princípio da isonomia, pelo fato de um corréu ter sido absolvido pelo crime de tráfico de entorpecentes enquanto outro foi condenado, não prospera, pois a distinção decorreu da suficiência probatória em relação a cada acusado, nos termos dos arts. 155 e 386, inciso VI, do CPP. 6. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que os réus, ao praticarem crimes durante o cumprimento de pena por delito anterior, além de infringirem a ordem jurídica vigente, descumpriram as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstraram fazer pouco caso de ajustar suas condutas ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveriam se esforçar para serem reintegrados à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta. 6.1. Não há que se falar em bis in idem pelo fato de a Lei de Execuções Penais prever punição para a pessoa que pratica crime estando em cumprimento de pena, pois são sanções independentes e com natureza distintas e, além disso, as consequências envolvendo o eventual reconhecimento de falta grave, pelo juízo das execuções, terão influência somente sobre a execução da pena pretérita. 7. A atenuante da confissão espontânea ao réu incurso no crime de receptação, tendo em vista a negativa da prática do delito, limitando-se a afirmar que adquiriu o celular de forma lícita, o que não caracteriza admissão da ilicitude da conduta. 8. O direito de recorrer em liberdade não é cabível, já que a manutenção da prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta do crime, pela reiteração delitiva do réu e pelo risco de fuga, evidenciado pelo histórico de evasão do sistema prisional. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade de todas as provas decorrentes da busca pessoal, porquanto ilegal, notadamente a apreensão das drogas e a respectiva perícia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, pois o órgão julgador, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Diversamente do alegado pela Defesa, não houve violação do domicílio vistoriado. Além do mandado de busca e apreensão, também foi concedida autorização expressa da proprietária do imóvel para a realização da busca, culminando na apreensão de substâncias entorpecentes [...] Em síntese, a abordagem pessoal e as buscas domiciliares configuraram medidas estritamente necessárias e legítimas para a elucidação de condutas criminosas em que foram flagrados os corréus, em consonância com o ordenamento jurídico vigente [...] Logo, nada releva sobre a arbitrariedade ou ilegalidade das buscas e apreensões realizadas pelos policiais, de maneira que não há nulidade a ser reconhecida (ID 70513028). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016